Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-55.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-55.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DIXON PATRICK GONZAGA DE FREITAS - CPF: 012.942.576-17 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
– PRELIMINAR REJEITADA – INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E A ARCAR COM O ÔNUS SUCUMBENCIAL - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – COISA JULGADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É inviável a rediscussão de questão apreciada em sentença transitada em julgado, sob pena de haver ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Sentença julgada nos seguintes termos:

“
Assim, rejeito à impugnação e estando a obrigação garantida, julgo extinto a presente execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC
”.

O apelante aduz que ao contrário do que constou na sentença, o Tribunal não apreciou a questão da violação à coisa julgada, nem sobre a multa por litigância de má-fé, pois o Recurso não foi conhecido. E que interpôs Recurso Especial, mas não foi admitido também.

Afirma que é teratológica a decisão que “
gerou o cumprimento de sentença, pois o apelante sofreu penalização por cobrar seu crédito na forma da lei e ainda a penalização gerou sucumbência em favor do apelado
”. Assim, entende que deve ser considerada nula.

Insurge-se contra a sanção aplicada e contra a imposição a arcar com os ônus de sucumbência, arguindo que não praticou qualquer ato ilícito e que houve equívoco do Judiciário na atualização do crédito, visto que considerou que houve apenas 5 descontos indevidos, enquanto o correto seria 6.

Nas contrarrazões os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, pugnam pelo não provimento (ID 116910535).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados suscitam a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Os apelados ingressaram com Execução de Sentença proferida na Ação n. 0006647-64.2010.8.11.0006, que tramitou na 3a Vara Cível de Cáceres, em que o ora apelante foi condenado “
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da executada no valor correspondente a 10% sobre o valor executado na petição de fls. 389/391
”, e também ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o mesmo montante, com amparo nos arts. 80, I e III e 81, ambos do CPC.

O executado apresentou Impugnação arguindo, entre outras questões, o seguinte:

d)chamamento do feito a ordem, haja vista que o exequente ora impugnante foi penalizado com multa de litigância de má-fé e honorários de sucumbência, por ter o cálculo apresentado pelo órgão judicante baseado em 5 meses de descontos sofridos pelo impugnante, quando na realidade foram 6 meses, conforme confessado pelo próprio devedor ora impugnado BMG/advogado;

e)declarar a nulidade da r. decisão que penalizou o exequente ora impugnante, sob alegação que estaria cobrando valores a mais que seu direito, determinando-se o cancelamento da multa de 5% e honorários de sucumbência de 10%, pois em verdade, conforme planilha acostada, o exequente nunca cobrou valores superiores ao seu direito;

f)acolhimento da impugnação ao cumprimento promovido pelo BMG/advogado, condenando-se os executado ora impugnado nas cominações legais e pertinentes, na forma lei, mas que ao fim seja cancelados todos os valores em desfavor do Sr. Dixon, com extinção total do feito de forma expressa e consequente arquivamento;

Então foi proferida sentença que rejeitou a Impugnação e extinguiu a Execução, com amparo no art. 924, II, do CPC, ficando consignado que “
a totalidade de toda argumentação apresentada pelo Executado no id.Num. 57715197 está voltada em rediscutir o mérito do julgado que o condenou ao pagamento dos honorários e nas penas de litigância de má-fé, decisão esta amplamente discutida e mantida pelas instâncias superiores
”.

Neste Recurso o apelante novamente discute a legalidade da sentença que lhe impôs a reprimenda e o dever de arcar com os ônus de sucumbência.

Todavia, essa sentença transitou em julgado em 21/10/2019 (ID 35103746 dos autos n. 0006647-64.2010.8.11.0006), e o fato de a Apelação e o Recurso Especial interpostos não terem tido o mérito analisado, em razão do não conhecimento e da inadmissibilidade, não descaracteriza essa condição.

Desse modo, fica vedada a rediscussão, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VALIDADE DA COMPROVAÇÃO DA MORA – QUESTÃO JÁ ANALISADA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a eficácia do protesto foi reconhecida em acórdão transitado em julgado, é vedada nova análise, sob pena de violação à coisa julgada.

(...)
(N.U 1001019-69.2018.8.11.0015, julgado em 14/07/2021, publicado no DJE de 19/07/2021).

E ainda:

AP 0014221-57.2015.8.11.0041;

AP 0015617-49.2016.8.11.0004;

AP 0058566-45.2014.8.11.0041;

AP 0009643-17.2016.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022